Tribunal: TJSP
Processo: 1019816-42.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Legitimidade para a causa – Responsabilidade civil – Legitimação passiva que é avaliada consoante os termos em que foi articulada a ação – Hipótese em que, de acordo com a inicial, os autores adquiriram pacote de viagem para Miami, oferecido pelas rés, o qual incluía transporte aéreo, hospedagem no "Sheraton Miami Airport Hotel" e seguro viagem internacional – Autores que, ao chegaram no

Ementa:
Legitimidade para a causa – Responsabilidade civil – Legitimação passiva que é avaliada consoante os termos em que foi articulada a ação – Hipótese em que, de acordo com a inicial, os autores adquiriram pacote de viagem para Miami, oferecido pelas rés, o qual incluía transporte aéreo, hospedagem no "Sheraton Miami Airport Hotel" e seguro viagem internacional – Autores que, ao chegaram no mencionado hotel, foram informados de que as suas reservas haviam sido canceladas por conta do furacão "Irma" – Caso em que as rés não prestaram qualquer suporte aos autores, que tiveram de procurar, em solo desconhecido, às suas expensas, outras acomodações de nível inferior – Pretendido pelos autores que sejam ressarcidos pelas rés dos danos materiais e morais que alegam ter suportado – Rés, ademais, que integram a cadeia dos serviços discutidos, tendo como sua parceira a empresa hoteleira - Art. 7o, parágrafo único, do CDC - Rés que estão legitimadas para figurar no polo passivo da ação indenizatória – Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva que deve persistir.

Responsabilidade civil – Pacote turístico – Falha na prestação dos serviços de intermediação de serviços de turismo reconhecida - Autores que adquiriram o aludido pacote de viagem cerca de três meses antes – Rés que deveriam ter sido diligentes na confirmação da acomodação dos autores em tempo razoável, providência não observada por elas – Culpa exclusiva de terceiro, parceiro da autora, não configurada - Excludente de responsabilidade não caracterizada.

Responsabilidade civil – Danos materiais – Condenação das rés à restituição da importância de R$ 3.827,70, paga pelos autores em virtude da hospedagem no "Sheraton Miami Airport Hotel", que deve ser afastada – Autores que, embora não se tenham hospedado no referido hotel, hospedaram-se em outros hotéis de nível inferior - Rés que foram condenadas a restituir as despesas realizadas nesses hotéis, no importe de R$ 4.273,90 – Caso em que, se mantida a condenação das rés à restituição da importância de R$ 3.827,70, a hospedagem dos autores sairia de graça, o que não pode ser admitido, sob pena de enriquecimento sem causa – Circunstância de os autores não terem podido usufruir das benesses do hotel contratado que está inserida nos danos morais – Sentença reformada nesse ponto.

Responsabilidade civil – Dano moral - Situação vivenciada pelos autores, narrada na inicial, que revelou fato passível de indenização em verba de dano moral – Autores que foram submetidos à situação estressante, a qual fugiu da normalidade - Autores que fazem jus à indenização por danos morais.

Dano moral – "Quantum" - Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, bem como as peculiaridades do caso concreto – Justo o arbitramento de R$ 10.000,00 para cada um dos autores, totalizando R$ 30.000,00, correspondentes, aproximadamente, a nove vezes o valor pago por eles a título de hospedagem, R$ 3.827,70 - Decretada a procedência parcial da ação - Apelo das rés provido em parte, para se afastar a condenação delas à restituição de R$ 3.827,70.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019816-42.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e CVC BRASIL
OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A - AGÊNCIA DE VIAGENS
FRANQUEADA MOGI SHOPPING, são apelados EDUARDO MITHIO ERA,
CÍNTIA FERNANDA IMADA e HERIO FELIPPE MOREIRA NAGOSHI.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019816-42.2017.8.26.0361 -Voto no
2
Apelação Cível no 1019816-42.2017.8.26.0361
Apelantes: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Cvc Brasil
Operadora e Agência de Viagens S/A - Agência de Viagens Franqueada Mogi
Shopping
Apelados: Eduardo Mithio Era, Cíntia Fernanda Imada e Herio Felippe
Moreira Nagoshi
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 33086

Legitimidade para a causa
Responsabilidade civil

Legitimação passiva que é avaliada consoante os termos
em que foi articulada a ação Hipótese em que, de acordo
com a inicial, os autores adquiriram pacote de viagem para
Miami, oferecido pelas rés, o qual incluía transporte aéreo,
hospedagem no “Sheraton Miami Airport Hotel” e seguro
viagem internacional
Autores que, ao chegaram no
mencionado hotel, foram informados de que as suas
reservas haviam sido canceladas por conta do furacão
“Irma” Caso em que as rés não prestaram qualquer
suporte aos autores, que tiveram de procurar, em solo
desconhecido, às suas expensas, outras acomodações de
nível inferior
Pretendido pelos autores que sejam
ressarcidos pelas rés dos danos materiais e morais que
alegam ter suportado Rés, ademais, que integram a cadeia
dos serviços discutidos, tendo como sua parceira a empresa
hoteleira - Art. 7o, parágrafo único, do CDC - Rés que estão
legitimadas para figurar no polo passivo da ação
indenizatória Rejeição da preliminar de ilegitimidade
passiva que deve persistir.
Responsabilidade civil
Pacote turístico
Falha na
prestação dos serviços de intermediação de serviços de
turismo reconhecida - Autores que adquiriram o aludido
pacote de viagem cerca de três meses antes Rés que
deveriam
ter
sido
diligentes
na
confirmação
da
acomodação dos autores em tempo razoável, providência
não observada por elas Culpa exclusiva de terceiro,
parceiro da autora, não configurada - Excludente de
responsabilidade não caracterizada.

Responsabilidade civil Danos materiais Condenação das
rés à restituição da importância de R$ 3.827,70, paga pelos
autores em virtude da hospedagem no “Sheraton Miami
Airport Hotel”, que deve ser afastada
Autores que,
embora não se tenham hospedado no referido hotel,
hospedaram-se em outros hotéis de nível inferior - Rés que
foram condenadas a restituir as despesas realizadas nesses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019816-42.2017.8.26.0361 -Voto no
3
hotéis, no importe de R$ 4.273,90 Caso em que, se
mantida a condenação das rés à restituição da importância
de R$ 3.827,70, a hospedagem dos autores sairia de graça,
o que não pode ser admitido, sob pena de enriquecimento
sem causa Circunstância de os autores não terem podido
usufruir das benesses do hotel contratado que está inserida
nos danos morais Sentença reformada nesse ponto.

Responsabilidade civil Dano moral - Situação vivenciada
pelos autores, narrada na inicial, que revelou fato passível
de indenização em verba de dano moral Autores que
foram submetidos à situação estressante, a qual fugiu da
normalidade - Autores que fazem jus à indenização por
danos morais.
Dano moral “Quantum” - Valor da indenização que deve
ser estabelecido com base em critério de prudência e
razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e
compensatória, bem como as peculiaridades do caso
concreto Justo o arbitramento de R$ 10.000,00 para cada
um dos autores, totalizando R$ 30.000,00, correspondentes,
aproximadamente, a nove vezes o valor pago por eles a
título de hospedagem, R$ 3.827,70 - Decretada a
procedência parcial da ação - Apelo das rés provido em
parte, para se afastar a condenação delas à restituição de R$
3.827,70.
1. Eduardo Mithio Era, Cíntia Fernanda Imada e Hério
Felippe Moreira Nagoshi propuseram ação de indenização por danos materiais e
morais, de rito comum, em face de “CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens
S.A.” e “6430 Serviços Agência de Viagens Ltda.” (fls. 1/14).
As rés, em única peça, ofereceram contestação (fls. 68/78),
havendo os autores apresentado réplica (fls. 141/148).
Proferindo julgamento antecipado da lide, o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou a ação procedente, tendo condenado as rés,
solidariamente: a) à restituição da quantia de R$ 3.827,70, corrigida e acrescida de
juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso; b) ao pagamento de
indenização por danos materiais no montante de R$ 4.273,90, corrigido pelos
índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, acrescido de
juros moratórios legais de 1% ao mês, ambos a contar do desembolso; c) ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00, corrigido
a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais de 1% ao mês desde o
arbitramento até o efetivo pagamento (fls. 154/158).
Em razão de sua sucumbência, a digna autoridade judiciária
sentenciante grau condenou as rés no pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019816-42.2017.8.26.0361 -Voto no
4
158).
Inconformadas,
as
rés
interpuseram,
tempestivamente,
apelação (fl. 160), aduzindo, em síntese, que: os argumentos expostos pelos autores
não ficaram comprovados; o hotel e os demais serviços foram contratados de livre e
espontânea vontade pelos autores; não podem ser responsabilizadas pelo ocorrido,
mas o hotel; a condenação no pagamento de indenização por danos materiais é
descabida, uma vez que o pacote de turismo foi usufruído de maneira integral pelos
autores; houve culpa exclusiva das empresas terceirizadas, sendo elas partes
ilegítimas passivas; apenas intermediaram os serviços entre os autores e o hotel;
deve ser observado o art. 13 do Código de Defesa do Consumidor; cumpriram,
integralmente, as suas obrigações; todos os serviços solicitados pelos autores foram
disponibilizados e usufruídos por eles; mero descumprimento contratual não é capaz
de gerar dano moral; competia aos autores demonstrar a ocorrência de danos, nos
termos do inciso II do art. 373 do atual CPC; não tinha conhecimento dos fatos
narrados pelos autores na petição inicial, os quais, por sinal, não têm o condão de
gerar danos morais; caso não seja esse o entendimento, a indenização por danos
morais há de ser reduzida; o sentença recorrida deve ser reformada (fls. 161/168).
O recurso foi preparado (fl. 169), tendo sido respondido (fls.
173/182).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelas rés comporta acolhimento em
parte.
Explicando:
2.1. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada na contestação (fls. 68/69), reiterada nas razões recursais (fl. 162).
Como se sabe, a “legitimatio ad causam” passiva é avaliada
consoante os termos em que foi articulada a ação.
Nessa esteira houve deliberação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“A legitimação passiva para a causa, uma das condições da
ação, é aferida de acordo com os termos em que a ação foi
proposta, devendo decorrer logicamente dos fundamentos de
fato e de direito invocados pelo autor” (REsp no 60.875/RJ,
Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJU de 25.9.1995,
in Boletim do Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de
São Paulo, no 7/2001, de 29.5.2001, ps. 13-14).
Conforme relatado na inicial, os autores adquiriram, cerca de
três meses de antecedência, pacote de viagem oferecido pelas rés, com destino a
Miami, no Estado da Flórida/EUA, o qual incluía transporte aéreo, hospedagem no
“Sheraton Miami Airport Hotel” e seguro viagem internacional (fl. 2).
De acordo com os autores, ao chegarem no mencionado hotel,
foram informados de que as suas reservas haviam sido canceladas em virtude de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019816-42.2017.8.26.0361 -Voto no
5
problemas estruturais resultantes do furacão “Irma”, cancelamento esse que,
segundo foi informado a eles pelo hotel, tinha sido previamente comunicado às rés
(fl. 3).
Consoante afirmado na exordial, as rés não prestaram aos
autores qualquer suporte, tendo eles de procurar, em solo desconhecido, outras
acomodações, às suas custas, em hotéis de nível bem inferior àquele que havia sido
contratado (fl. 4).
Pretendem os autores ser ressarcidos dos danos materiais e
morais que alegam ter sofrido em decorrência da má prestação de serviços por parte
das rés (fl. 14).
Nesse contexto, as rés estão legitimadas para figurar no polo
passivo da demanda.
Note-se que, de acordo com o parágrafo único do art. 7o do
Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie por se tratar de relação de
consumo, as rés integram a cadeia dos serviços discutidos, tendo como sua parceira
a empresa hoteleira.
2.2. No que tange ao mérito da demanda, inviável isentar-se
as rés da responsabilidade pela má prestação dos serviços de intermediação de
serviços de turismo por elas prestados (fls. 22/43).
Ficou incontroverso, mesmo porque admitido pelas rés (fl.
69), que os autores não se puderam hospedar no “Sheraton Miami Airport Hotel”,
hotel por eles contratado no pacote de viagem oferecido pelas rés, em razão de as
suas reservas terem sido canceladas por conta do furacão “Irma” (fl. 3).
Também não pairou dúvida, à míngua de impugnação
específica por parte das rés, de que os autores tiveram de se hospedar em hotéis
diversos, de nível bem inferior ao que havia sido contratado (fls. 47/49), às expensas
deles, já que as rés não lhes prestaram qualquer suporte no sentido de transferi-los
para hotéis similares ao “Sheraton”.
A alegação das rés de que a responsabilidade pelo ocorrido
incumbia ao hotel, que não cumpriu a sua obrigação (fl. 69), não pode ser aceita.
Se as rés venderam o serviço de hospedagem aos autores
cerca de três meses antes (fl. 37), cabia-lhes, com antecedência razoável à data da
viagem, ter confirmado a regularidade da prestação do aludido serviço com o
“Sheraton Miami Airport Hotel”, seu parceiro, providência não observada por elas.
Nessa linha de raciocínio, não se pode falar em culpa
exclusiva de terceiro.
O
informe
do
estabelecimento
hoteleiro
de
sua
impossibilidade de acomodar os autores em razão do furacão “Irma”, embora possa
ser reputado como fortuito externo para o hotel, constitui fortuito interno para as rés,
estando inserido no risco da atividade de serviços turísticos prestada por elas.
Ademais, desde 9.9.2017, o “Sheraton Miami Airport Hotel”
encontrava-se fechado, conforme se infere da declaração emanada do próprio hotel
(fl. 17),
Se as rés tivessem sido minimamente diligentes, elas
conseguiriam ter alocado os autores em outro hotel similar, já que a reserva estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019816-42.2017.8.26.0361 -Voto no
6
prevista para 29.9.2017 (fl. 37).
Há de persistir, logo, a responsabilidade das rés pelo evento
nocivo.
2.3. Todavia, a condenação das rés à restituição da
importância de R$ 3.827,70 (fl. 157), paga pelos autores pela hospedagem no
“Sheraton Miami Airport Hotel” (fl. 37), deve ser afastada.
Embora os autores não se tenham hospedado no referido
hotel, certo é que acabaram por se hospedar em outros hotéis, cujas despesas, no
importe de R$ 4.273,90, por terem sido suportadas de maneira inesperada por eles,
devem ser restituídas pelas rés, como apontado na sentença hostilizada (fl. 156).
Caso as rés tivessem de restituir também o valor de R$
3.827,70, a hospedagem dos autores sairia de graça para eles, o que não pode ser
admitido, sob pena de enriquecimento sem causa de sua parte.
Saliente-se que a circunstância de os autores terem pago por
um hotel de nível mais elevado, não tendo podido, contudo, usufruir das benesses
respectivas, está inserida nos danos morais.
2.4. Os danos morais, por outro lado, ficaram caracterizados.
Inegável que a situação vivenciada pelos autores, que foram
surpreendidos com a impossibilidade de se hospedarem no hotel por eles escolhido,
tendo, após inúmeras horas de viagem, de buscar por conta própria, sem qualquer
suporte por parte das rés, em solo desconhecido, outra hospedagem de nível inferior,
representou fato passível de indenização em verba de dano moral.
Consoante destacado na sentença combatida:
“Os fatos ocorridos em desfavor dos autores por culpabilidade
da parte requerida lhes causou inequívoco constrangimento,
abalo, tristeza, angústia, sofrimento, stress, considerando-se
também que, embora pudesse a parte requerida evitar, sendo
mais diligente e preocupada com seus turistas, permitiu a
ocorrência desta situação constrangedora, vexatória e
humilhante, que restou experimentada pela parte autora, em
solo americano, o que potencializa o sentimento de
fragilidade, de forma que deva ser responsabilizada a parte ré
pelos danos morais causados, pois demonstrada a conduta
nociva” (fl. 156).
Os autores, destarte, fazem jus à respectiva indenização.
2.5. O “quantum” indenizatório estabelecido na sentença
atacada, R$ 10.000,00 para cada um dos autores (fl. 157), não comporta redução (fl.
167).
A reparação por danos morais há de ser estipulada em
importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, considere a sua
natureza penal e compensatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019816-42.2017.8.26.0361 -Voto no
7
A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio
da diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento traga uma
satisfação que atenue o dano havido.
Conforme assentado na jurisprudência, a reparação pecuniária
não deve ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT: 742/320;
RJTJESP-LEX: 137/187; JTJ-LEX: 174/49).
Elucidou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:
“Embora a avaliação dos danos morais para fins
indenizatórios seja das tarefas mais difíceis impostas ao
magistrado, cumpre-lhe atentar, em cada caso, para as
condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa
presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos
pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da condenação,
qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a
desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de
compensar o sofrimento indevidamente imposto, evitando,
sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de
enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo a ponto
de não retribuir o mal causado pela ofensa” (AI no 163.571-
MG, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. em 9.2.1999, DJU no
35-E, de 23.2.1999, p. 71).
O valor desse ressarcimento deve moldar-se pelo comedido
arbítrio do juiz, adotada a técnica do “quantum” fixo, sem qualquer limitação.
Realce-se que não existem critérios determinados para a
quantificação do dano moral.
A orientação aqui esposada foi perfilhada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Civil Responsabilidade civil Dano moral Indenização
Fixação.
Administrativo
Responsabilidade civil
Dano moral
Valor da indenização.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o
escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano,
buscando minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor para
que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula no
7-STJ, pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de
acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
provido” (REsp no 550.317-0-RJ, 2a Turma, v.u., Rel. Min.
ELIANA CALMON, j. em 7.12.2004, in Boletim do STJ, no
2/2005, ps. 26-27) (grifo não original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019816-42.2017.8.26.0361 -Voto no
8
Levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, mais
precisamente, o grau de culpa das rés, possibilidade econômica das ofensoras e dos
ofendidos, os prejuízos morais ocasionados aos autores (sério aborrecimento e
dissabor), justo o arbitramento da indenização em R$ 10.000,00 para cada um dos
autores, totalizando R$ 30.000,00, correspondentes, aproximadamente, a nove vezes
o valor pago por eles a título de hospedagem, R$ 3.827,70 (fl. 37).
3. Nessas condições, dou provimento em parte à apelação
contraposta, reformando parcialmente a sentença impugnada (fls. 154/158), apenas
para afastar a condenação das rés à restituição da importância de R$ 3.827,70 (vide
item 2.3), decretando, pois, a procedência parcial da ação.
Persistem as verbas de sucumbência estatuídas no “decisum”
(fl. 158), tendo em vista a sucumbência mínima experimentada pelos autores, nos
termos do parágrafo único do art. 86 do atual CPC.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator